Tribunal: STF
Processo: HC 252697
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 978.766.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “89 (oitenta e nove) gramas da droga conhecida como crack”. 



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI 11.343/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA DECRETO CAUTELAR COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE OBSERVADOS. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DA PACIENTE. PACIENTE QUE, EM TESE, ASSOCIOU-SE AO CORRÉU PARA PRATICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ABORDAGEM POLICIAL QUE CULMINOU COM A APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS, ESPECIALMENTE CRACK, E QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO, AO MENOS POR ORA. EVENTUAIS BONS PREDICADOS SOCIAIS IRRELEVANTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade da paciente. 



    Argumenta, em síntese, a ausência de “qualquer elemento para fundamentar a prisão da Requerente na garantia da ordem pública. Isso porque no plano subjetivo, é preciso esclarecer que a Requerente possui 24 anos, primária, portadora de bons antecedentes, além, de ter 2 filhos, com 2 e 3 anos de idade”. Ressalta que “os menores estão sob cuidado de terceiros e, conforme informações recebidas por esta defensora, a criança de 2 anos tem se negado a comer, devido a falta que vem sentindo da genitora”. Pondera que “o crime imputado à Requerente não é praticado mediante violência ou grave ameaça, a Requerente não integra organização criminosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a esse Supremo Tribunal Federal estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora: 



    A) A concessão da medida liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva de Jhully Caroline da Silva Saldanha, pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, bem como seja expedido com extrema urgência o competente alvará de soltura clausulado.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente